Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719177-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVANILDO MEDEIROS DA NOBREGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARANA BANCO S/A, BANCO C6 S.A. DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte agravante para que complemente suas razões recursais, colacionando aos presentes autos cópias recentes de extratos bancários ou outros documentos os quais comprovem sua alegada condição de hipossuficiência financeira. Ressalto que, considerando-se a renda demonstrada nos documentos de ID n° 124795173, 124795174 e 124795179 (autos originários) os extratos bancários referentes a três meses esparsos (agosto e setembro de 2021 e julho de 2022) não são, por si só, capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora